Tribunal: TJMT
Processo: 1041697-95.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041697-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEAN RICARDO FABBRIM - CPF: 010.592.941-76 (RECORRENTE), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), MAIARA CRISTINA RODRIGUES SANTANA - CPF: 042.460.421-37 (ADVOGADO), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO), JOAO RICARDO RANGEL MENDES - CPF: 094.801.067-36 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1041697-95.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jean Ricardo Fabbrim

Recorrido(s):

Hotel Urbano Viagens e Turismo S/A

João Ricardo Rangel Mendes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGENS. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA EMPRESA. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. FASE DE CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ACIONISTA. SENTENÇA QUE O DECLAROU ILEGITIMO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal visando a reforma da sentença para que o sócio da empresa, João Ricardo Rangel Mendes, seja considerado parte legitima para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que a empresa encontra-se em recuperação judicial e que não há bens passíveis de penhora.

2. Caso concreto que se refere a aquisição de pacote de viagens para João Pessoa, Recife e Natal, valor total de R$ 2.492,00, adquirido em 20/06/2021, para ser usado no ano de 2023, porém, em razão das matérias jornalísticas de descumprimento de contrato, resolveu solicitar o cancelamento do serviço e reembolso da quantia paga. O que não foi efetivado administrativamente.

3.
A responsabilidade do réu JOAO RICARDO RANGEL MENDES na condição de sócio, da corré HURB TECHNOLOGIES S A, é subsidiária e não solidária a esta, em possível futura e eventual desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que a contratação se deu com a pessoa jurídica e não diretamente com a pessoa física do acionista.

4. O recorrente afirma que a empresa se encontra em recuperação judicial e não há bens passíveis de penhora, no entanto, não apresenta nestes autos, nenhuma prova desses fatos. Sequer foi apresentado o número dos autos da recuperação judicial para análise por este juízo, muito menos provas da ausência de bens da empresa, sendo que matérias jornalísticas não são suficientes para se provar a insolvência da reclamada.

5.Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Opino por reconhecer a ilegitimidade passiva do promovido
JOÃO RICARDO RANGEL MENDES,
pois

os documentos que acompanham à inicial demonstram que a relação jurídica em discussão decorre da negociação com a corré HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A., que deve responder por eventual ato ilícito. Além disso, mesmo que se considere que o promovido João Ricardo Rangel Mendes como responsável pela empresa corré, seu ingresso deve ocorrer após o esgotamento das medidas cabíveis para satisfação de eventual crédito, por meio das medidas judiciais adequadas
.”.

6.
Além disso, importante destacar que não houve pedido formal de desconsideração da personalidade jurídica na fase de conhecimento. E, mesmo se houvesse, tal pedido é possível apenas se houver demonstração inequívoca da incapacidade financeira da empresa arcar com o débito.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto, e por tudo o que mais dos autos consta,
proponho reconhecer a ilegitimidade passiva
do promovido João Ricardo Rangel Mendes e, por conseguinte, JULGAR EXTINTO processo sem resolução do mérito com relação a este, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC. No mais,
proponho reconhecer a ocorrência da revelia do Hotel Urbano Viagens e Turismo S.A.
e, no mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, proponho
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para condená-lo:
a)
a pagar ao promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo (INPC) desde o seu arbitramento e, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e
b)
a restituir ao promovente o valor de R$ 1.661,34 (um mil seiscentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos), a título de danos materiais, que deve ser corrigido pelo índice INPC, a partir do efetivo prejuízo e, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024